Tribunal: TJSP
Processo: 2186203-12.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
r no 55, de 16 de fevereiro de 2018, do Município de Mombuca – Cargo de Diretor Jurídico que se contrapõe aquele do quadro da Advocacia Pública, que deve ser preenchido por integrante de carreira mediante ingresso por concurso público – Patente conflito de atribuições e forma de ingresso - Violação dos artigos 98 a 100 e 144 da Constituição do Estado, não podendo subsistir no ordenamento jurídico – Superveniência de revogação das expressões "Diretor de Saúde" e "Diretor de Serviços Públicos", restando prejudicada a sua análise - Demais cargos de provimento em comissão cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas – Relação de confiança não evidenciada – Violação aos artigos 111 e 115, inciso II e V, ambos da Constituição do Estado de São Paulo – Tema, ademais, objeto de julgamento nos autos da Repercussão Geral 1.010 (RE 1.041.210), em que o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no sentido de que "a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais" (leading case) – Julgamentos reiterados desta Corte – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2186203-12.2018.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 07/05/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Elcio Trujillo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/05/2020

Data de publicação:

07/05/2020

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Ação direta de inconstitucionalidade - Inconstitucionalidade das expressões "Diretor Jurídico", "Coordenador do Setor de Projetos", "Coordenador de TI", "Coordenador de Imprensa e Comunicação", "Coordenador de Setor de Enfermagem", "Coordenador de

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Ação direta de inconstitucionalidade - Inconstitucionalidade das expressões "Diretor Jurídico", "Coordenador do Setor de Projetos", "Coordenador de TI", "Coordenador de Imprensa e Comunicação", "Coordenador de Setor de Enfermagem", "Coordenador de Desenvolvimento e Assistência Social", "Diretor de Saúde" e "Diretor de Serviços Públicos", todos constantes no Anexo I da Lei Complementar no 55, de 16 de fevereiro de 2018, do Município de Mombuca – Cargo de Diretor Jurídico que se contrapõe aquele do quadro da Advocacia Pública, que deve ser preenchido por integrante de carreira mediante ingresso por concurso público – Patente conflito de atribuições e forma de ingresso - Violação dos artigos 98 a 100 e 144 da Constituição do Estado, não podendo subsistir no ordenamento jurídico – Superveniência de revogação das expressões "Diretor de Saúde" e "Diretor de Serviços Públicos", restando prejudicada a sua análise - Demais cargos de provimento em comissão cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas – Relação de confiança não evidenciada – Violação aos artigos 111 e 115, inciso II e V, ambos da Constituição do Estado de São Paulo – Tema, ademais, objeto de julgamento nos autos da Repercussão Geral 1.010 (RE 1.041.210), em que o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no sentido de que "a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais" (leading case) – Julgamentos reiterados desta Corte – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000319779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2186203-12.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITO MUNICIPAL DE MOMBUCA, é embargado PROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de maio de 2020
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186203-12.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.288 2/20
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2186203-12.2018.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Prefeito de Mombuca
Embargado: Procurador Geral de Justiça do Estado de São
Paulo
Voto n° 37.288
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros
ou
em
contradição

Ação
direta
de
inconstitucionalidade - Inconstitucionalidade das expressões
“Diretor Jurídico”, “Coordenador do Setor de Projetos”,
“Coordenador de TI”, “Coordenador de Imprensa e
Comunicação”, “Coordenador de Setor de Enfermagem”,
“Coordenador de Desenvolvimento e Assistência Social”,
“Diretor de Saúde” e “Diretor de Serviços Públicos", todos
constantes no Anexo I da Lei Complementar no 55, de 16 de
fevereiro de 2018, do Município de Mombuca Cargo de
Diretor Jurídico que se contrapõe aquele do quadro da
Advocacia Pública, que deve ser preenchido por integrante de
carreira mediante ingresso por concurso público Patente
conflito de atribuições e forma de ingresso - Violação dos
artigos 98 a 100 e 144 da Constituição do Estado, não podendo
subsistir no ordenamento jurídico
Superveniência de
revogação das expressões “Diretor de Saúde” e “Diretor de
Serviços Públicos", restando prejudicada a sua análise -
Demais cargos de provimento em comissão cujas atribuições
não correspondem a funções de direção, chefia ou
assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas
Relação de confiança não evidenciada Violação aos artigos
111 e 115, inciso II e V, ambos da Constituição do Estado de
São Paulo Tema, ademais, objeto de julgamento nos autos da
Repercussão Geral 1.010 (RE 1.041.210), em que o Supremo
Tribunal Federal fixou o entendimento no sentido de que “a
criação de cargos em comissão somente se justifica para o
exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não
se prestando ao desempenho de atividades burocráticas,
técnicas ou operacionais” (leading case)
Julgamentos
reiterados desta Corte Conhecidos pela tempestividade
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186203-12.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.288 3/20
Com o v. acórdão constante às fls. 740/757 (autos da ação direta
de inconstitucionalidade), por unanimidade de votos, julgando parcialmente procedente
a ação direta de inconstitucionalidade, busca o embargante, mediante razões
constantes de fls. 2/9, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“Essa a legislação questionada (fls. 105/132):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186203-12.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.288 4/20
LEI COMPLEMENTAR No 55 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2018.
'Dispõe sobre a criação e extinção de empregos públicos municipais
no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Mombuca, e dá
outras providências.'
Art. 1o - Ficam criados os seguintes empregos públicos de provimento
efetivo, no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Mombuca:
(...)
Art. 2o - Ficam criados os seguintes Empregos Públicos Municipais de
provimento em comissão no Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Mombuca:
(...)
Art. 3o - Ficam extintos, os seguintes Empregos Públicos Municipais de
provimento efetivos no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de
Mombuca:
(...)
Art. 4o - Ficam transformados os seguintes empregos públicos de
provimento efetivo, Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de
Mombuca, mantendo-se as atribuições, requisitos mínimos e demais
peculiaridades do cargo:
(...)
Art. 5o - Serão extintos no prazo de 180 (cento e oitenta dias) após a
promulgação da presente Lei os seguintes cargos de provimento em
comissão:
(...)
Art. 6o - Os empregos públicos municipais de provimento em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186203-12.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.288 5/20
comissão, criados por esta lei, passam a integrar o Anexo I, da Lei no
574, de 07 de agosto de 1.989.
Art. 7o - Os empregos públicos municipais de provimento efetivo,
criados por esta lei, passam a integrar o Anexo II, da Lei no 574, de 07
de agosto de 1.989.
Art. 8o - As atribuições dos cargos e demais particularidades estão
previstos no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.
Art. 9o - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
Complementar correrão por conta das dotações próprias, consignadas
no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 10
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
ANEXO I
(...)
Denominação: Diretor Jurídico
Referência: 68
Forma de Provimento: livre provimento
Regime: CLT
Carga Horária: 40h/sem
Quantidade de Empregos: 01
Requisitos Básicos: Ensino Superior
Completo em Direito e Registro na
OAB
Planejar, orientar, coordenar e controlar a execução
das atividades a cargo da Diretora Jurídica;
Informar ao Departamento e ao Chefe do Poder
Executivo sobre os assuntos que envolvam matéria
jurídica;
Assessorar na elaboração de contratos, convênios e
outros ajustes;
Manter catalogados e atualizados os andamentos e
pronunciamentos da Diretoria Jurídica;
Encaminhar relatórios periódicos das atividades sob
a sua responsabilidade;
Propor ao Chefe do Poder Executivo medidas para
melhorar a eficiência e eficácia das atividades a
cargo da Diretoria Jurídica;
Coordenar a representação judicial e extrajudicial da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186203-12.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.288 6/20
Prefeitura;
Manifestar-se nas consultas efetuadas pelo Chefe do
Poder Executivo;
Elaborar os atos de interesse deste, em que seja
necessário o assessoramento jurídico superior;
Colaborar com todos os órgãos na elaboração de
contratos, ordens de serviço, termos, editais e outros
documentos de natureza jurídica;
Emitir pareceres, orientar e conduzir processos e
inquéritos administrativos;
Orientar
e
acompanhar
as
atividades
de
incorporação, alienação, transparência ou locação
de bens móveis e imóveis;
Prestar assessoramento nas questões relativas à
cobrança judicial da dívida ativa e de outros créditos
da Prefeitura;
Desempenhar outras atribuições correlatas.
Denominação:
Coordenador
do
Setor de Projetos
Referência: 66
Forma de Provimento: livre provimento
Regime: CLT
Carga Horária: 40h/sem
Quantidade de Empregos: 01
Requisitos Básicos: Curso superior
completo em Engenharia Civil ou
Arquitetura
Supervisionar a aprovação de projetos apresentados
na
prefeitura
pelos
munícipes
e
alvará
de
construção, revisando a elaboração de projetos para
fins de convênio ou de conformidade com a
necessidade da Prefeitura, memoriais, descritivos
como gestor, orçamentos financeiros, elaboração e
acompanhamento de projetos via SICONV, via
convênio
GICOV
CAIXA
e
outros
sistemas
governamentais.
Participar de reuniões de acompanhamento de
obras, provimentos de convênios governamentais.
Orientação ao público quando solicitado e outras
atividades correlatas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186203-12.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.288 7/20
Denominação:
Coordenador
do
Setor de TI
Referência: 66
Forma de Provimento: livre provimento
Regime: CLT
Carga Horária: 40h/sem
Quantidade de Empregos:01
Requisitos Básicos: Ensino Superior
Completo na área de Informática
Planejar, coordenar, gerir e supervisionar os projetos
de desenvolvimento e manutenção de sistemas,
comunicação de voz e dados, rede elétrica
estabilizada, rede local com e sem fio, infraestrutura
computacional,
serviços
de
atendimento
de
informática e demais atividades de tecnologia da
informação;
Promover ações visando garantir a disponibilidade, a
qualidade e a confiabilidade dos processos, produtos
e serviços de tecnologia;
Acompanhar e avaliar a elaboração e execução dos
planos, programas, projetos e as contratações
estratégicas
de
tecnologia
da
informação
e
comunicação;
Estabelecer e coordenar a execução da política de
segurança de tecnologia da informação;
Executar outras tarefas correlatas.
(...)
Denominação:
Coordenador
da
Imprensa e Comunicação
Referência: 66
Forma de Provimento: livre provimento
Regime: CLT
Carga Horária: 40h/sem
Quantidade de Empregos: 01
Requisitos Básicos: Ensino Superior
Completo
Coordenar todos os levantamentos das atividades,
projetos, ações e serviços do seu cliente, fazendo o
possível para que isso se torne notícia;
Supervisionar o agendamento e acompanhamento
de entrevistas coletivas, facilitando o trabalho do
entrevistado e do entrevistador;
Supervisionar o contato com a mídia, sugerindo
pautas e fazendo esclarecimentos necessários para
a eficiência da matéria jornalística ser publicada;
Revisar textos (releases), que são enviados para os
veículos de comunicação;
Divulgar eventos;
Revisar a edição de jornais, que podem ser
distribuídos interna ou externamente;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186203-12.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.288 8/20
Organizar entrevistas coletivas;
Dar orientações de como lidar com a imprensa;
Revisar Clippings (cópias de notícias da empresa
que foram divulgadas no meio de comunicação, uma
espécie de backup;
Sugerir assuntos para a mídia, indicação de pauta;
Executar outras tarefas correlatas.
Denominação:
Diretor
de
Saúde
(revogado pela LC no 58/2018)
Referência: 68
Forma de Provimento: livre provimento
Regime: CLT
Carga Horária: 40h/sem
Quantidade de Empregos: 01
Requisitos Básicos: Ensino Médio e
experiência de 05 (cinco) anos na
área da saúde, livre escolha e
nomeação
do
Chefe
do
Poder
Executivo.
Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações do
município, organizando o SUS no âmbito municipal;
Viabilizar o desenvolvimento de ações de Saúde
através
de
unidades
estatais
ou
privadas,
priorizando as entidades filantrópicas;
Participar na constituição do SUS, de forma
integrada e harmônica com os demais sistemas
municipais;
Executar outras tarefas correlatas.
Denominação:
Coordenador
de
Desenvolvimento
e
Assistência
Social
Referência: 66
Forma de Provimento: livre provimento
Regime: CLT
Coordenar o expediente da área de Serviços Sociais
do Município, compreendido os serviços sociais das
esferas municipal, estadual e federal;
Prestar assessoria ao Prefeito em todas as suas
competências;
Subscrever atos e regulamentos referente a sua
área;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186203-12.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.288 9/20
Carga Horária: 40h/sem
Quantidade de Empregos: 01
Requisitos Básicos: Ensino Superior,
inscrito no Órgão competente.
Expedir instruções para boa execução das Leis,
decretos e regulamentos;
Apresentar relatórios anuais e periódicos dos
serviços realizados;
Responder a Requerimento ou comparecer à
Câmara Municipal sempre que convocado;
Administrar os convênios e recursos financeiros
municipais, estaduais e federais;
Assegurar-se da implantação e realização de todos
os Programas de Ações Sociais, em concordância
com a Conferência Municipal de Assistência Social;
Acompanhar e responsabilizar-se pela execução dos
Programas da área de Assistência Social no âmbito
municipal;
Assegurar a elaboração, controle, execução de
projetos de assistência social e integração das
atividades de acordo com as políticas públicas e
diretrizes fixadas;
Coordenar a implantação e execução da política de
assistência social no âmbito do município;
Supervisionar a elaboração, desenvolvimento e
monitoramento dos Planos de Assistência Social;
Manter plantão de atendimento a situações de
emergências;
Manter cadastro informatizado dos usuários da
assistência social, elaborar, desenvolver e monitorar
o Plano Local de Assistência Social;
Coordenar o Centro de Referência em Assistência
Social CRAS;
Coordenar outros programas e projetos previstos
pela LOAS e diretrizes fixadas pela Secretaria de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186203-12.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.288 10/20
Assistência Social.
(...)
Denominação: Diretor de Serviços
Públicos (revogado pela LC no
58/2018)
Referência: 75
Forma de Provimento: livre provimento
Regime: CLT
Carga Horária: 40h/sem
Quantidade de Empregos: 01
Requisitos
Básicos:
Ensino
Fundamental
Levantar as necessidades do município relacionadas
com os serviços públicos municipais, bem como
efetivar cadastro das praças públicas, jardins, áreas
de lazer, áreas institucionais, ruas e avenidas,
elaborando mapa indicativo dos locais, áreas, etc.;
Participar de conselhos e comissões municipais
quando solicitado, participar de treinamentos de
aperfeiçoamento;
Planejar,
organizar,
executar
e
controlar
as
atividades de ajardinamento e paisagismo;
Promover roçadas e retirada de entulhos das áreas
pertencentes ao Patrimônio Público Municipal;
Promover o ajardinamento de vias e logradouros
públicos;
Executar outras atividades correlatas determinadas
pelo superior;
Denominação:
Coordenador
do
Setor de Enfermagem
Referência: 66
Forma de Provimento: livre provimento
Regime: CLT
Carga Horária: 40h/sem
Quantidade de Empregos: 01
Requisitos Básicos: Ensino Superior,
inscrito no Órgão competente.
Coordenar todas as atividades relacionadas aos
profissionais que integram a equipe de enfermagem,
equipe de limpeza;
Acompanhar e analisar semanalmente desenvolvidas pelas equipes quanto aos atendimentos na unidade, visitas domiciliares, acompanhamento de pacientes quando este
depende de auxílio para transporte.
Controlar os materiais de insumos e demais
produtos utilizados na unidade para melhoria e
rapidez no atendimento do usuário;
Incentivar o trabalho coletivo para efetivar o trabalho
em equipe e atingir a produtividade máxima e um
nível de qualidade de serviço em saúde;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186203-12.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.288 11/20
Acompanhar as entradas e saídas dos servidores
municipais, assim como o ponto, o controle de ponto.
Participar
de
eventos
de
treinamentos
de
capacitação de conselhos municipais e outras
atividades relacionadas ao setor solicitadas pelo
superior hierárquico.
A expressão 'Diretor Jurídico' se apresenta incompatível com a
Constituição do Estado de São Paulo diante previsão junto aos
artigos 98 a 100 e 144:
Art. 98 A Procuradoria Geral do Estado é instituição de natureza
permanente, essencial à administração da justiça e à Administração
Pública Estadual, vinculada diretamente ao Governador, responsável
pela advocacia do Estado, sendo orientada pelos princípios da
legalidade e da indisponibilidade do interesse público.
§ 1o - Lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado disciplinará sua
competência e a dos órgãos que a compõem e disporá sobre o
regime jurídico dos integrantes da carreira de Procurador do Estado,
respeitado o disposto nos artigos 132 e 135 da Constituição Federal.
§ 2o - Os Procuradores do Estado, organizados em carreira, na qual
o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas
fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica na
forma do 'caput' deste artigo.
§ 3o - Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada
estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação
de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório
circunstanciado das corregedorias.
Art. 99
São funções institucionais da Procuradoria Geral do
Estado:
I - representar judicial e extrajudicialmente o Estado e suas
autarquias, inclusive as de regime especial, exceto as universidades
públicas estaduais;
II exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186203-12.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.288 12/20
do Poder Executivo e das entidades autárquicas a que se refere o
inciso anterior;
III - representar a Fazenda do Estado perante o Tribunal de Contas;
IV - exercer as funções de consultoria jurídica e de fiscalização da
Junta Comercial do Estado;
V - prestar assessoramento jurídico e técnico-legislativo ao
Governador do Estado;
VI - promover a inscrição, o controle e a cobrança da dívida ativa
estadual;
VII - propor ação civil pública representando o Estado;
VIII - prestar assistência jurídica aos Municípios, na forma da lei;
IX - realizar procedimentos administrativos, inclusive disciplinares,
não regulados por lei especial;
X exercer outras funções que lhe forem conferidas por lei.
Art. 100 - A direção superior da Procuradoria Geral do Estado
compete ao Procurador-Geral do Estado, responsável pela
orientação jurídica e administrativa da instituição, ao Conselho da
Procuradoria Geral do Estado e à Corregedoria-Geral do Estado, na
forma da respectiva Lei Orgânica.
Parágrafo único - O Procurador-Geral do Estado será nomeado
pelo Governador, em comissão, entre os Procuradores que integram
a carreira e terá tratamento, prerrogativas e representação de
Secretário de Estado, devendo apresentar declaração pública de
bens, no ato da posse e de sua exoneração.
Art. 144
Os Municípios, com autonomia política, legislativa,
administrativa e financeira se auto-organização por lei orgânica,
atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186203-12.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.288 13/20
As competências elencadas referentes ao cargo de 'Diretor
Jurídico', com competências típicas de direção superior da
Advocacia Pública na esfera municipal, se contrapõem aqueles
que deveriam ser desempenhadas por dentre aqueles que
ingressaram na carreira mediante concurso público, nos exatos
termos do artigo 100, parágrafo único, da Constituição
Bandeirante, donde se infere que o provimento mediante livre
nomeação e exoneração, não especificando se seriam entre os
integrantes da carreira e, consequentemente, autorizando a
nomeação entre aqueles vindos fora do quadro de pessoal
concursado, viola os dispositivos constitucionais.
Da mesma forma se verifica a violação com os demais cargos
destacados no Anexo I, com as expressões 'Coordenador do
Setor de Projetos', 'Coordenador de TI', 'Coordenador de
Imprensa
e
Comunicação',
'Coordenador
de
Setor
de
Enfermagem', 'Coordenador de Desenvolvimento e Assistência
Social', excetuadas as expressões 'Diretor de Saúde' e 'Diretor
de
Serviços
Públicos',
porquanto
a
superveniente
lei
complementar no 58, de 02 de julho de 2018 (fls. 667/669), repetiu
referidos cargos, revogando os que estão na lei objeto dos
autos.
Da análise detalhada de cada um dos cargos apura-se,
efetivamente, a violação aos artigos 111, 115, incisos II e V, e
144, da Constituição do Estado:
Art. 111 A administração pública direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade,
finalidade, motivação, interesse público e eficiência.
Art. 115 - Para a organização da administração pública direta e
indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer
dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes
normas:
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e
títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão,
declarado em lei, de livre nomeação e exoneração;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186203-12.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.288 14/20
(...)
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a
serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições
e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento;
E os preceitos da Constituição da República e da do Estado
resultam aplicáveis aos Municípios conforme disposto pelo artigo
144, sendo que do elenco apontado tem-se que os cargos
questionados estabelecem atribuições essencialmente técnicas
e
burocráticas
cumprindo,
na
esteira
do
mandamento
constitucional, o preenchimento por servidores efetivos, de
carreira e escolhidos mediante concurso público.
Contrariando essas disposições, apura-se que das atribuições
transcritas no Anexo I referentes aos cargos destacados e
impugnados com previsão para provimento em comissão, tratam-
se de atividades técnicas, profissionais e ordinárias, não sendo,
dessa forma, de caráter de excepcionalidade no nível superior
de assessoramento, chefia e direção como funções inerentes
aos respectivos cargos de provimento em comissão.
Cargos de provimento em comissão resultam, portanto, em
exceção e não regra.
Artificialidade, abusividade e desproporcionalidade sustentam o
reconhecimento da inconstitucionalidade pois, em realidade, se
busca com a edição dessas normas a simples substituição dos
servidores públicos por atendimento de interesses políticos
próprios e que não se sustentam em interesse público
adequado.
Indispensável, para se assegurar a constitucionalidade, que o
cargo criado seja de excepcional natureza especial no campo do
assessoramento, chefia e direção em nível superior com
exigência de relação de confiança.
Portanto, exige-se a análise da natureza excepcional em sua
nuance completa e não por simples declaração do legislador a
afastar o próprio conteúdo da atividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186203-12.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.288 15/20
Nenhuma relação de confiança se faz presente diante,
repetindo, descrição e natureza do desempenho de todos esses
cargos já referidos.
Não observado o disposto pelo artigo 111, da Constituição do
Estado que fixa, em obrigação, a observância, entre outros,
também do princípio da razoabilidade, fator preponderante junto
a Carta da República.
O tema, inclusive, já foi objeto da Repercussão Geral no 1.010
(Recurso Extraordinário 1.041.210-SP, j. 06.09.2018, relator Min.
Dias Toffoli):
'Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos
pela Constituição Federal. Estrita observância para que se
legitime o regime excepcional de livre nomeação e
exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação
da jurisprudência da Corte sobre o tema.
1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de
ingresso no serviço público mediante concurso público de provas
ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os
pressupostos constitucionais para sua instituição.
2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em
comissão pressupõe:
a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção,
chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de
atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;
b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante
e o servidor nomeado;
c) que o número de cargos comissionados criados guarde
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e
com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no
ente federativo que os institui; e
d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas
de forma clara e objetiva na própria lei que os cria.
3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada,
ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema.
Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso
extraordinário.
4. Fixada a seguinte tese:
a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o
exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não
se prestando ao desempenho de atividades burocráticas,
técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança
entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e
com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no
ente federativo que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas,
de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.'
Consequentemente, a previsão de regime celetista para os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186203-12.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.288 16/20
ocupantes de cargos comissionados não encontra amparo
constitucional.
Como bem apontado pelo i. Procurador de Justiça, em sua
destacada manifestação, de apontar que 'com efeito, o cargo
comissionado é de instituição permanente e, por natureza, de
provimento instável e precário, porque se liga à concepção de
execução de diretrizes políticas superiores que são exigentes de
relação de confiança. É por essa razão que a Constituição
Federal prevê liberdade no provimento e na exoneração
(dispensando qualquer motivação e a regra do concurso público)
dos cargos de provimento em comissão. A inserção desses
cargos no regime celetista é incompatível com essa estrutura
normativo-constitucional
porque,
para
além,
fornece,
indiretamente, uma estabilidade incompatível com a natureza do
cargo, na medida em que o regime celetista de vínculo reprime a
dispensa imotivada do empregado pela imposição de ônus
financeiro ao tomador de serviços (aviso prévio, multa rescisória,
indenização e outros consectários de similar natureza. De fato, o
desprovimento do cargo comissionado é medida discricionária
orientada pelos critérios de oportunidade e conveniência da
Administração Pública, e a sua sujeição ao regime celetista tolhe
a liberdade de exoneração reservada ao administrador
público.'(fls. 687/688).
Ao enfrentar estes temas em casos análogos, decidiu o Colendo
Órgão Especial do Tribunal de Justiça/SP:
'AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 5oA, §
5o, da Lei no 2.026, de 13 de setembro de 1973, com redação
determinada pela Lei Complementar no 8.170, de 18 de
dezembro de 2017, do Município de Marília. Sociedade de
economia mista. Cargos em comissão. Regime jurídico previsto
na Consolidação das Leis do Trabalho. Caráter duradouro e
estável do regime celetista que se revela incompatível com a
instabilidade inerente ao comissionamento. Afronta à exigência
do regime administrativo. Cargos comissionados de 'Diretor
Administrativo', 'Diretor Jurídico', 'Chefe de Pavimentação', 'Chefe
Geral de Serviços', 'Chefe de Compras e Licitações', 'Chefe de
Engenharia e Obras Civis', 'Chefe do Setor de Medicina do
Trabalho' e 'Chefe do Setor de Engenharia de Segurança do
Trabalho', instituídos no Anexo II do mencionado ato normativo.
Cargos de provimento em comissão cujas atribuições não
correspondem a funções de direção, chefia ou assessoramento,
mas a atividades burocráticas e técnicas. Relação de confiança
não evidenciada. Violação aos artigos 111 e 115, incisos II e V,
ambos da Constituição Estadual. Cargo comissionado de 'Diretor
Jurídico'. Atribuições funcionais típicas de Advocacia Pública.
Consultoria, representação e assessoria jurídica no âmbito da
municipalidade reservadas a profissionais recrutados pelo
sistema meritório. Inobservância dos artigos 98 a 100 da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186203-12.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.288 17/20
Constituição bandeirante. Funções de confiança, a saber,
'Assistente
da
Contabilidade',
'Assistente
de
Oficina
e
Manutenção', 'Encarregado de Equipe de Tapa Buraco',
'Encarregado de Faturamento', 'Encarregado do Serviço de
Telefonia',
'Encarregado
do
Setor
Base
Terraplanagem',
'Encarregado
do
Setor
de
Almoxarifado
e
Patrimônio',
'Encarregado do Setor de Obras', 'Encarregado do Setor de
Pavimento', 'Encarregado do Setor de Recursos Humanos',
'Encarregado do Setor de Serviços Gerais', 'Encarregado do
Transporte e Maquinário', 'Encarregado Geral de Contabilidade',
'Encarregado Geral de Oficina' e 'Supervisor de Administração',
constantes do Anexo III da legislação ora enfocada - não se
revestem dos caracteres de direção, chefia ou assessoramento.
Acréscimo de responsabilidades que teria de guardar relação
com as atribuições já entregues a servidor titular de cargo público
efetivo, o que não restou configurado. Artigo 5o-B e artigo 6o,
parágrafo único, da mesma legislação. Direta relação com os
cargos comissionados impugnados de Chefe do Setor de
Medicina do Trabalho, Chefe do Setor de Engenharia de
Segurança do Trabalho, Diretor Administrativo e Diretor Jurídico.
Perda de utilidade. Declaração de inconstitucionalidade por
arrastamento. Procedência. Modulação dos efeitos em 120 (cento
e vinte) dias a contar do julgamento da presente ação, nos
termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99.' (ADI no 2165582-
91.2018.8.26.0000, Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 28.08.2019, v.u.);
'AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Cargos de
provimento em comissão de 'Chefe de Gabinete' e 'Assessor de
Imprensa e Promoção Institucional' previstos nos Anexos III e VI
da Lei Complementar n. 152, de 24 de abril de 2017, do
Município de Vinhedo. Extensão aos servidores públicos
municipais comissionados do regime celetista pelo artigo 70 da
mesma lei.
I. CARGOS EM COMISSÃO COM FUNÇÕES INCOMPATÍVEIS
COM ESSE TIPO DE PROVIMENTO Atribuições de natureza
técnica devem ser exercidas por servidores de carreira, pois não
se referem a atribuições de direção, chefia ou assessoramento, o
que deve ser passível de controle. Desrespeito aos artigos 111 e
115, incisos II e V, da Constituição Estadual Inconstitucionalidade
configurada.
II. REGIME CELETISTA APLICÁVEL AOS SERVIDORES EM
COMISSÃO Impossibilidade Incompatibilidade desse regime
jurídico com as regras constitucionais relativas ao provimento
comissionado Reconhecimento da inconstitucionalidade da
expressão 'e, subsidiariamente, as regras do regime celetista, no
que couber', constante do § 3o, bem como a inconstitucionalidade
parcial sem redução de texto, para o fim de excluir a aplicação da
Consolidação
das
Leis
do
Trabalho
aos
servidores
comissionados, do caput, ambos do artigo 70 da Lei
Complementar no 152, de 24 de abril de 2.017, do Município de
Vinhedo. Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos.'
(ADI no 2267104-64.2018.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres, j. 12.06.2019, v.u.);
'AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Expressões
'sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho',
contidas no inciso III, do art. 2o, 'Assessor Jurídico' e 'Assessor
de Comunicação', previstas nos Anexos I e II da Resolução no
01, de 09 de janeiro de 2014, do Município de Caçapava
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO Impossibilidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186203-12.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.288 18/20
no caso Dispensa de concurso público para nomeação de
servidor Excepcionalidade Provimento de cargos em comissão
autorizado, desde que preenchidos determinados requisitos,
posto destinarem-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento, que exijam vínculo de confiança Cargos
mencionados nos dispositivos atacados a que não correspondem
atribuições próprias de assessoramento, chefia e direção, mas
técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais a serem
preenchidas por servidores públicos investidos em cargos de
provimento efetivo Irrelevância da nomenclatura utilizada, se as
atribuições não são próprias de direção, chefia e
assessoramento, nem tem por pressuposto a necessidade de
relação de confiança Violação dos arts. 111, 115, II e V, e art.
144 da CE Inconstitucionalidade declarada.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Cargo de
'Assessor Jurídico' Atribuições conferidas pela lei, próprias da
advocacia pública Cargos que não podem ser objeto de 'livre
provimento,
nomeação
e exoneração', senão dentre os
integrantes da carreira pública, formada mediante concurso
público, recrutados pelo critério de merecimento (arts. 98 a 100 e
144 da CE e 132 da CF) Inconstitucionalidade declarada.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE REGIMES
CELETISTA E COMISSIONADO Aplicação do regime celetista
(CLT Consolidação das Leis Trabalhistas) aos comissionados
que viola os princípios constitucionais da moralidade e da
razoabilidade, pois impede a dispensa imotivada, medida
discricionária da Administração Pública norteada pelos critérios
de
oportunidade
e
conveniência,
traduzindo
estabilidade
incompatível com o cargo comissionado Violação aos princípios
da razoabilidade e da moralidade (arts. 111, 115, II e V, e 144 da
CE) Inconstitucionalidade declarada.
MODULAÇÃO DE EFEITOS da declaração Necessidade, tendo
em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional
interesse social, e assim evitar solução de continuidade ou
prejuízo de serviços essenciais Efeitos da declaração a produzir-
se ao cabo de cento e vinte (120) dias contados da data do
julgamento, nos termos do voto. Ação julgada procedente, com
modulação..' (ADI no 2191838-08.2017.8.26.0000, Rel. Des. João Carlos
Saletti, j. 06.06.2018, v.u.);
'Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 2o da Lei 1.723, de
8 de dezembro de 2003, do Município de Duartina. Criação de
cargos de provimento em comissão constantes do Anexo I da
referida lei. Inconstitucionalidade manifesta. Cargos em comissão
que não refletem atribuições de direção, chefia e
assessoramento. Situações avessas às hipóteses permitidas
constitucionalmente. Relação de confiança não evidenciada.
Funções que retratam atividades técnicas, burocráticas e
profissionais e que devem ser exercidas por servidores investidos
em cargo de provimento efetivo mediante concurso público.
Inteligência dos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da
Constituição Estadual. Ação julgada procedente, com modulação.
Ação direta de inconstitucionalidade. Cargo de Diretor de
Departamento Jurídico e de Planejamento criado por provimento
em comissão. Impossibilidade. As atividades de advocacia
pública, inclusive a assessoria e a consultoria de corporações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186203-12.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.288 19/20
legislativas e suas respectivas chefias, são reservadas a
profissionais recrutados pelo sistema de mérito. Afronta aos
artigos 98 a 100 da Constituição Estadual. Incompatibilidade do
regime jurídico celetista com os cargos de provimento em
comissão.
Violação
aos
princípios
constitucionais
da
razoabilidade e da moralidade. Ação julgada procedente, com
modulação.' (ADI no 2208661-91.2016.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Rui, j.
03.05.2017, v.u.).
Assim, evidente a inconstitucionalidade das expressões 'Diretor
Jurídico', 'Coordenador do Setor de Projetos', 'Coordenador de
TI', 'Coordenador de Imprensa e Comunicação', 'Coordenador de
Setor de Enfermagem' e 'Coordenador de Desenvolvimento e
Assistência Social' bem como a adoção do regime da CLT para
os cargos comissionados, todos constantes no Anexo I da Lei
Complementar no 55, de 16 de fevereiro de 2018, do Município
de Mombuca, prejudicada a análise das expressões 'Diretor de
Saúde' e 'Diretor de Serviços Públicos' em face de sua
revogação, com modulação dos efeitos, contando-se o prazo de
120 dias a partir do julgamento da presente ação.
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
presente ação direta de inconstitucionalidade.”
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240)
sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver no
acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2186203-12.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.288 20/20
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator